Tribunal: STF
Processo: AI 646700
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX,
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode
   configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
II- A exigência do art. 93, IX, da Constituição,
   não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se
   busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões
   de seu convencimento, tal como ocorreu.
III - Agravo regimental
   improvido.